Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-15.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte coletivo de pessoas. Veículo que tombou na via. Ação indenizatória por dano moral. Denunciação à lide da seguradora. Atendimento hospitalar. Nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Indenização devida. Valor arbitrado em R$ 3.000,00. Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido.